Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-31.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003587-31.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Abono de Permanência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (JUIZO RECORRENTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (JUIZO RECORRENTE), JOAO FERNANDO COPETTI BOHER (RECORRIDO), PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - CPF: 045.884.641-40 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - CPF: 045.884.641-40 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO COPETTI BOHER (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – NEGATIVA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DIREITO DO ADVOGADO – PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DO ACESSO À INFORMAÇÃO – ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 7º, XV E XVI, DA LEI Nº 8.906/1994 - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00058991920138110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/01/2019)”.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003587-31.2017.8.11.0003, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que conceda aos advogados impetrantes o direito de obter vista e cópia do processo administrativo nº 0000769/2017.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 2388195 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança nº 1003587-31.2017.8.11.0003, que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que conceda aos advogados impetrantes o direito de obter vista e cópia do processo administrativo nº 0000769/2017.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Verifico que se mostra necessária à concessão da segurança, sob pena de violação ao princípio da ampla publicidade dos atos administrativos, bem como para evitarmos a prática de ato próprios do período da ditadura militar, quando os brasileiros não tinham acesso e vistas dos processos administrativos.

Os impetrantes buscam o direito de obter vista e cópia do processo administrativo nº 0000769/2017.

Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Sr.ª Glaci Ana Michels Bongiolo e a advogada ELIZETE RAMALHO GERINO, formularam pedido de vistas e cópia do processo administrativo nº 0000769/2017.

Extrai-se que o pedido foi indeferido pelo impetrado, sob os argumentos de que a Sr.ª Glaci Ana Michels Bongiolo não possui legitimidade para ter acesso aos autos, uma vez que não é denunciada/notificada no aludido processo administrativo, nem possui poderes para representar a notificada, Associação Village do Cerrado Residence & Resort (Id. 8016014, p. 2/6); e porque há no feito administrativo documentos originais de difícil reparação, como, “documentário fotográfico, relatório fotográfico confeccionado pela Fiscalização”, o impede a advogada de ter vista dos autos, na forma do artigo 7º, § 1º, “2”, da Lei nº 8.906/94 (Id. 8016057, p. 2/4).

Pois bem. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) assim preleciona:

“Art. 7º São direitos do advogado: XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias; § 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: 2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada”.

Como se vê da leitura do aludido dispositivo legal, é direito do advogado retirar os autos judiciais ou administrativos das repartições competentes pelos prazos legais, de modo que o ato da autoridade coatora viola o direito líquido e certo dos impetrantes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO . TRIBUTÁRIO . ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DO ADVOGADO AOS FORA DA REPARTIÇÃO COMPETENTE.DIREITO ACESSO AUTOS POSSIBILIDADE. LEI N. 8.906 /94. 1. Segundo disposto no art. 7º, XV, da Lei n. 8.906 /94, é direito do advogado retirar os judiciais ou das repartições competentes pelos prazos autos administrativos . Precedentes : REsp 167.538/SP , Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJ delegais 14/09/1998 p. 16; RMS 11085 / RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ de 02/04/2001 p. 312. 2. Recurso especial não provido” (STJ, Recurso Especial 833583 MG 2006/0069045-0, Data da Publicação 28/6/2010).

Ademais, os documentos encartados aos autos não demonstram que se aplica, ao caso em tela, a exceção prevista no § 1º, “2”, do art. 7º, pois não consta despacho motivado proferido pela autoridade no sentido de existir nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório.

Como bem disse o Promotor de Justiça WAGNER ANTONIO CAMILO:

‘analisando o presente feito, com todas as informações e provas documentais nele existentes, verifico irregularidades substanciais a indeferir o pedido protocolado, existindo abuso e ilegalidade no ato da autoridade impetrada.’”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à negativa de retira do processo administrativo pelos advogados impetrantes.

Do escorço fático,
percebe-se que os impetrantes requereram vista dos autos administrativos junto ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, sob o fundamento de que a advogada não representa a Associação autuada, somado ao fato de que os autos possuiriam documentos originais de difícil reparação.

Sem maiores delongas, é cediço que o art. 5º, XXXIII assegura que

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Ora, os atos administrativos não podem desatender aos princípios da publicidade e do acesso à informação, impondo à Administração Pública o dever de transparência e de informação para com os interessados.

Nesse norte, preleciona também o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.960/1994):

“Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;

XVI - retirar autos de processos findos,
mesmo sem procuração
, pelo prazo de dez dias;

(...)

§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:

1) aos processos sob regime de segredo de justiça;

2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada;

3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado.”

Delineado esse cenário, como restou fundamentado pelo juízo
a quo
, não há nos autos qualquer decisão devidamente motivada pela autoridade que demonstre a existência de documentos originais e de difícil restauração ou outra circunstância que justifique a impossibilidade de retirada dos autos pelos advogados impetrantes.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA ANÁLISE PEDIDO – INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO IMPETRANTE QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER SIGILOSO – DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR LEI ESPECIAL – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. Logo, verificando-se na espécie que inexiste justificativa para não se conceder as cópias dos documentos solicitados, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, aliado ao fato da extrapolação do prazo de 20 [vinte] dias previsto pela legislação especial, patente é a violação do direito líquido e certo, por ofensa literal do dispositivo constitucional que regulamenta a matéria. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00058991920138110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/01/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRAZO RAZOÁVEL – EXCESSO INJUSTIFICADO – ILEGALIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS PELO IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista. 2. A obstacularização de extração de cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança. 3. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00008452520148110110 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)”

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da publicidade e do acesso à informação, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020